Tribunal: TJES
Processo: 5000947-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAN CORREA DUARTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 e 40, IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06. ARTS. 12 E 14, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003. ART. 244-B DO ECRIAD. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33,
caput
, 35, 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
IAN CORREA DUARTE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27 de agosto de 2022 por, em tese, ter infringido o disposto nos artigos 33,
caput
, 35, 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0002996-13.2022.8.08.0030.

Dessa forma, sustenta a ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial porque a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente para tal desiderato.

Além disso, aponta o impetrante que a ação penal em comento “tem como acusados, pessoas com inúmeras passagens criminais e histórico extenso de cometimentos de crimes, o que não é a realidade do paciente”.

Assim, entende que a manutenção da prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública, não está devidamente esclarecida, eis que não foram mencionadas “quais atitudes o paciente tomou para que colocasse em risco a ordem pública, visto que nunca fora acusado de qualquer crime anteriormente”.

De igual forma, aduz que o magistrado
a quo
também não menciona o que poderia fazer o paciente para prejudicar a instrução processual, nem para impedir a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, ao reforçar as suas condições pessoais favoráveis, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11 a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput
, 35, 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sendo certo que a materialidade delitiva restou atestada pela apreensão, na residência onde se encontrava o paciente, de “embalagem de cigarro contendo 14 (quatorze) munições intactas calibre 380, bem como uma mochila contendo munições calibre .38 e .380, buchas de substância análoga à maconha já embaladas para comercialização, pedras de substância análoga ao crack, frascos de substância análoga a ‘Loló’, pinos e papelotes de material semelhante à cocaína, balança de precisão, uma máquina para pagamento de cartão de crédito, dinheiro em espécie e material para embalo de entorpecentes”.

Noutro giro, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida em 13 de abril do corrente, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Confira-se:

“(...) as peças de informações indicam, em tese, que os acusados estariam associados para o tráfico de drogas, majorados pelo uso de armas de fogo e envolvimento de adolescentes, além de haver indícios de que possuíam e mantinham armas de fogo e munições no interior da residência, além de portarem e transportarem os referidos materiais bélicos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Para além disso, deve ser pontuado que os autos noticiam que, após a ação da Polícia Militar, os acusados teriam tentado empreender fuga, tendo, inclusive, passado por um cemitério no Bairro Interlagos, após o qual a guarnição logrou êxito em localizar 03 (três) armas de fogo, sendo dois Revólveres, calibre .38 Special, e uma Pistola, calibre .380; 30 (trinta) munições, calibre .380; 27 (vinte e sete) munições, calibre 32; 25 (vinte e cinco) munições, calibre 9mm Parabellum; 23 (vinte e três) munições, calibre .38 Special; 01 (uma) munição, calibre .40 S&W; 79 (setenta e nove) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha”; 60 (sessenta) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”; 19 (dezenove) pinos de “cocaína”; 04 (quatro) frascos de substância análoga a lolo; 07 (sete) aparelhos celulares; 01 (uma) maquininha de cartão; 01 (um) radiocomunicador, além da quantia de R$256,60 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), mochila, rolo de papel film, coldre, várias sacolinhas, balança de precisão e tesoura, tal como se depreende do Auto de Apreensão de fls. 107/110-Volume 01.

Nota-se, portando, que a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados não recomenda a revogação do decreto prisional, tampouco a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que a liberdade dos acusados, no entendimento deste Juízo, coloca em risco a ordem pública, a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.”

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, releva pontuar que “uma vez solto o coacto, além de gerar a sensação de impunidade, colocaria em risco a paz e a tranquilidade social em virtude do potencial lesivo que os crimes em exame são capazes de provocar. Assim, a prisão cautelar como garantia da ordem pública, é medida que se impõe”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.